Tribunal: TJSP
Processo: 1016949-39.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Apelação. Pretensão à limitação de 30% dos vencimentos líquidos para pagamento de quatro empréstimos. Sentença de improcedência. Servidor público estadual. Aplicação da Lei no 10.820/2003, com alteração promovida pela Lei no 13.172/2015, bem como dos Decretos Estaduais vigentes que estabelecem o limite de 30%. Contudo, no caso, são realizados descontos dentro desse limite incidentes sobre o valor

Ementa:
Apelação. Pretensão à limitação de 30% dos vencimentos líquidos para pagamento de quatro empréstimos. Sentença de improcedência. Servidor público estadual. Aplicação da Lei no 10.820/2003, com alteração promovida pela Lei no 13.172/2015, bem como dos Decretos Estaduais vigentes que estabelecem o limite de 30%. Contudo, no caso, são realizados descontos dentro desse limite incidentes sobre o valor dos vencimentos líquidos, que consistem no valor bruto dos rendimentos com exclusão do imposto de renda, das contribuições previdenciárias, ajuda de custo alimentação e de pensão alimentícia. Honorários advocatícios majorados nesta fase recursal. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372349
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016949-39.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
JÔNATAS CAETANO DO SANTOS, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016949-39.2019.8.26.0577 - C - Voto no 5240
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016949-39.2019.8.26.0577
Apelante: Jônatas Caetano dos Santos
Apelado: Banco Santander Brasil S/A
Comarca: São José dos Campos - 8a Vara Cível
Juiz: Daniel Toscano
Voto no 5240
Apelação. Pretensão à limitação de 30% dos vencimentos líquidos
para
pagamento
de
quatro
empréstimos.
Sentença
de
improcedência. Servidor público estadual. Aplicação da Lei no
10.820/2003, com alteração promovida pela Lei no 13.172/2015,
bem como dos Decretos Estaduais vigentes que estabelecem o
limite de 30%. Contudo, no caso, são realizados descontos dentro
desse limite incidentes sobre o valor dos vencimentos líquidos,
que consistem no valor bruto dos rendimentos com exclusão do
imposto de renda, das contribuições previdenciárias, ajuda de
custo
alimentação
e
de
pensão
alimentícia.
Honorários
advocatícios majorados nesta fase recursal. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
O autor, ora apelante, pretende a reforma da sentença que
julgou improcedente a demanda, além de condenar-lhe ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa (fls. 208/209).
Aduz, em síntese, que: a) o pagamento mensal das parcelas
dos empréstimos consignados ns. 297128894, 334361243, 340090014 e 350009580
excedem o limite legal de 30% de seus rendimentos líquidos, pois atingem 58,79% do
salário, o que põe em risco sua dignidade devido ao caráter alimentar do salário; b) para o
cálculo, o apelante excluiu a Gratificação de Compensação Orgânica (porque de caráter
não permanente), ajuda de custo alimentação, contribuição previdenciária, imposto de
renda; c) o patamar de 35% contempla operações de cartão de crédito, o que não converge
com a hipótese dos autos; d) que a limitação engloba não só o empréstimo consignado,
mas também as demais operações, tais como as que preveem o desconto em conta corrente;
e) que as parcelas somadas importam em desconto de R$ 1.524,93, correspondente aos
58,79% dos rendimentos líquidos do apelante; f) é cabível a relativização dos contratos.
Com base nisso, pleiteia o provimento do recurso para limitar em 30% de seus rendimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016949-39.2019.8.26.0577 - C - Voto no 5240
3
salariais líquidos para desconto das parcelas dos empréstimos consignados em sua folha de
pagamento (fls. 213/231).
Contrarrazões a fls. 241/244.
Agravo de Instrumento no 2204533-23.2019.8.26.0000
indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto contra a decisão
interlocutória que deferiu a tutela antecipada, posteriormente não conhecido por ter sido o
feito sentenciado.
Recurso processado, com preparo e sem oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer, para que o banco réu
seja compelido a descontar somente o equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos
líquidos do autor, servidor público estadual, com abstenção de negativação (fl. 13/14).
A decisão de fls. 40/42 limitou os descontos dos empréstimos
em 30% dos vencimentos líquidos do autor, ao passo que a sentença questionada julgou
improcedente e revogou a tutela provisória concedida.
As incontroversas operações de empréstimo são:
a) contrato 297128894 firmado em 18.01.2018, dividido para pagamento em parcelas de
R$ 53,45 (fl. 20 e 97);
b) contrato 334361243 firmado em 01.11.2018, dividido para pagamento em parcelas de
R$ 777,46, mediante desconto em folha (fl. 21, 26 e 97);
c) contrato 340090014 firmado em 12/12/2018, dividido para pagamento em parcelas de
R$ 154,17, mediante desconto em folha (fl. 22, 26 e 97);
d) empréstimo crédito unificado firmado em 2019, dividido em parcelas de R$ 557,75 (fls.
23/25, 27 e 97).
Contudo, seu holerite ainda aponta que o autor, a exemplo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016949-39.2019.8.26.0577 - C - Voto no 5240
4
documento de fl. 26, realizou negócios jurídicos com outras instituições financeiras, tais
como: Caixa Economica Federal (parcela de R$ 341,27), Banco Bonsucesso Consignado
S/A (parcela de R$ 218,23) e Crediafam Cooperativa de Crédito mutuo Serv. Seg. Pub SP
(parcelas de R$ 21,57 e R$ 240,36), empréstimos aqui não analisados sob pena de indevido
julgamento extra petita, considerados o limite da causa de pedir desta demanda e a
ineficácia em face de terceiros não integrantes da relação processual.
Nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, de modo que
os princípios de proteção ao consumidor devem ser observados nesse gênero de contrato
para o reequilíbrio entre as partes, o que implica “relativização do pacta sunt servanda”.
Com efeito, não se desconhece que existiu previsão
normativa, como no Decreto Estadual no 25.253/86 (“Artigo 6.o - As consignações
averbadas não poderão exceder, em sua totalidade, a 50% (cinquenta por cento) do
vencimento do servidor”), bem como, no Decreto Estadual n° 51.314/06 (“Artigo 6o - As
consignações não poderão exceder, em sua totalidade, a 50% (cinquenta por cento) dos
vencimentos, proventos, soldos ou pensão do servidor público civil ou militar, ativo,
inativo ou reformado ou do pensionista da administração direta e autárquica.”), autorizando
descontos até o limite de 50% (cinquenta por cento) para servidores estaduais.
Ocorre que a citada legislação foi revogada. O Decreto
Estadual no 51.314/2006, pelo Decreto no 60.435, de 13 de maio de 2014 e, neste instituído,
como teto de desconto, o valor máximo de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do
servidor público estadual em consonância com a Lei no 10.820/2003.
Em 2015, houve nova alteração do limite de desconto, pelo
art. 3o do DE 61.470/2015 se possibilitou desconto no limite de 40%, mas referido artigo
foi expressamente revogado pelo art. 3o do DE 61.750/2015, que assim determinou em seu
art. 1o: “A margem consignável a que se refere o item 5 do § 1o do artigo 2o do Decreto no
60.435, de 13 de maio de 2014, fica alterada de 30% (trinta por cento) para 35% (trinta e
cinco por cento). § 1o - A margem consignável a que alude o “caput” deste artigo poderá
ser majorada, adicionalmente, em até 5% (cinco por cento), com exclusiva destinação ao
pagamento de dívidas contraídas por meio de cartão de crédito, junto à instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016949-39.2019.8.26.0577 - C - Voto no 5240
5
bancária”, vigorando para os contratos formalizados após sua publicação, a saber dia
24/12/2015.
Ademais, pode-se invocar o previsto na Lei Federal no
8.112/90, que limita os descontos em 30% dos rendimentos líquidos.
Assim, tanto os contratos de empréstimo consignados
eventualmente debitados em folha (cuja garantia é satisfeita diretamente na margem da
fonte pagadora), como os empréstimos com convenção de débito conta corrente, devem se
restringir ao desconto no patamar máximo de 30% dos proventos líquidos do contratante.
Entretanto, como esta demanda restringe-se à análise dos
descontos efetuados pelo banco réu, temos que este desconta mensalmente: R$ 53,45 (fl.
20); R$ 777,46 (fl. 21); 154,17 (fl. 22) e R$ 557,75 (fl. 23), o que perfaz R$ 1.542,83, ao
passo que os vencimentos brutos representam R$ 6.596,16 e, para o cálculo dos
vencimentos líquidos, só podem ser descontados/excluídos os valores relativos ao
imposto de renda, contribuições previdenciárias, contribuições intrínsecas à função
(conservação vestuário e programa copa), ajuda de custo alimentação e pensão
alimentícia (porque revestida de natureza alimentar).
Importante destacar que verbas especiais por jornada de
trabalho extraordinária ou eventual verba percebida em razão de prestação de serviço em
determinado órgão da Administração Pública não podem ser excluídas do valor a ser
consignado, conforme constou de acórdão julgado por esta 15a Câmara de Direito Privado
de Relatoria do I. Desembargador Mendes Pereira: “(...) Já as horas extras, aqui
consideradas a atividade delegada e a DEJEM (diária especial por jornada extraordinária
de trabalho policial) compõem a base de cálculo, posto que integram a remuneração de
forma habitual. (Apelação no 1041778-94.2018.8.26.0100, j. em 18.12.2018).
Tampouco podem ser desconsideradsa do cálculo as
gratificações de função, adicionais, ALE e valores voluntariamente pagos à Associações,
planos de saúde etc.
Neste caso, seria hipótese de proibição de retenção superior a
30% dos vencimentos líquidos da autora, se houvesse qualquer prova de tal prática, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016949-39.2019.8.26.0577 - C - Voto no 5240
6
não ocorreu.
De todo modo, observado esse limite de 30%, e diante de
eventual inadimplência do autor, torna-se admissível eventual anotação restritiva em nome
do devedor, como exercício regular de direito, ressalvada a possibilidade de discussão por
meio de ação própria se houver eventual abuso de inscrição.
Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida, também
pelos seus fundamentos.
Por fim, nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos
honorários do advogado em favor do apelado de 10 para 12% (doze por cento) do valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, o que
se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça: "A nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto
a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a fundamentação da conclusão
a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte,
inexiste omissão sanável através de embargos de declaração" (REsp no 88.365/SP, 4a T.,
rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator